Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aprecio as petições de ID: 25766697 e 33790147. I - Oficie-se à COORPRE informando que o titular dos honorários contratuais do precatório expedido em favor de AILTON MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRE BAHJAT SAMPAIO EBEIDALLA (autos n. 0002663-91.2016.8.07.0000) é M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (CNPJ: 04.549.858/0001-60, instrumento procuratório de ID: 11444885). II - No ID: 25766697, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos AGDO MONTEIRO DE SOUZA, SUCESSORES DE AGENOR MELLO MIRANDA FILHO (HABILITAÇÃO – ID 11444979), AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA, AILTON RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO DOS REIS RIBEIRO PINTO, ALBERTO FARIAS TORRES, ALCIRA RIBEIRO SANCHES e ALMIR PAULO ROSA; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos exequentes, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 e c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11444919. A habilitação dos sucessores de AGENOR MELLO MIRANDA FILHO se deu no ID: 11444979. O saneamento do feito em relação aos substituídos AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA, AILTON RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO DOS REIS RIBEIRO PINTO, ALBERTO FARIAS TORRES, ALMIR PAULO ROSA se deu no ID: 27814385 - Pág. 2. Na decisão de ID: 11444777, foram arbitrados os honorários da execução. O processo encontra-se na fase de comprovação do vínculo funcional de AGENOR MELLO MIRANDA FILHO e ALCIRA RIBEIRO SANCHES, bem ainda do ineditismo da demanda quanto a AGDO MONTEIRO DE SOUZA e AGENOR MELLO MIRANDA FILHO, conforme decisão de ID: 27814385. Pois bem. Destaca-se que, quanto aos substitutos AGENOR MELLO MIRANDA FILHO e ALCIRA RIBEIRO SANCHES, o vínculo profissional encontra-se comprovado por meio dos documentos de ID: 28228098 - Pág. 1 e 28228099 - Pág. 1. Por sua vez, o ineditismo da demanda quanto a AGDO MONTEIRO DE SOUZA encontra-se comprovado pelo documento de ID: 28228100 - Pág. 3. Continua pendente de comprovação o ineditismo da demanda quanto ao substituído AGENOR MELLO MIRANDA FILHO, considerando que não foi esclarecido o teor do PCT n. 0002714-34.2018.8.07.0000. Isso posto: a) declaro o feito saneado quanto a AGDO MONTEIRO DE SOUZA e ALCIRA RIBEIRO SANCHES; b) intime-se o SINDIRETA para esclarecer o ineditismo da demanda em relação a AGENOR MELLO MIRANDA FILHO (PCT n. 0002714-34.2018.8.07.0000). Brasília, 29 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador